Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701753-08.2024.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUES FERNANDO MACHADO LESSA JUNIOR AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JACQUES FERNANDO MACHADO LESSA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada por UBANIZADORA REBOUÇAS LESSA: “Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Intimado o réu JACQUES FERNANDO não apresentou na íntegra as documentação solicitada limitando-se a juntar declaração de isenção de imposto de renda (declaração de próprio punho) tampouco trouxe registrato e contracheques. No tocante à ré JANAINA, menciona-se que há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. O próprio imóvel usucapiendo foi avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 conforme se verifica ao ID 83034122. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois as partes não demonstraram ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. No tocante à reconvenção, deve ser suprida a obscuridade em relação ao valor da causa. Tendo cada um dos réus atribuído valor diverso à causa, faculto-lhes unificar o valor da causa, que deverá corresponder ao proveito econômico perseguido, no caso o valor do imóvel, sem considerar possíveis peculiaridades. Intimem-se os réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende-se a reconvenção para unificar o valor à causa e comprovar o recolhimento das custas complementares, se houver.” O Agravante sustenta que demonstrou sua hipossuficiência financeira. Salienta que está desempregado e vive de “alguns bicos que executa eventualmente”. Afirma que o fato de ter recebido do genitor 1/5 de imóvel de valor estimado em R$ 1.000.000,00 não muda sua situação financeira. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e sua confirmação ao final. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 61772287, 61772289 e 61772291. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder ao Agravante a gratuidade de justiça. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator